Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Escorreito o decreto condenatório quando o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática de cinco crimes de roubo em concurso formal, com emprego de arma de fogo.
2. A apreensão ou perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como os depoimentos prestados por todas as vítimas, na fase inquisitiva e judicial, ratificado pelo depoimento da testemunha policial em Juízo.
3. Apelação conhecida e não provida.